Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BANCO FIDUCIÁRIO. ART. 7o-A DO DECRETO-LEI No 911/1969. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto pela parte credora contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de veículo gravado com alienação fiduciária. A agravante pede a reforma da decisão agravada.
2. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Com efeito, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa.
4. No entanto, inviável o pretendido deferimento do pedido de penhora de direitos aquisitivos de automóvel adquirido por meio de financiamento com alienação fiduciária. Destaca-se que não é cabível a penhora de bem alienado fiduciariamente, uma vez que a propriedade do bem é do credor, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, até que se implemente a quitação do mútuo pelo devedor fiduciante. Nesse sentido o seguinte julgado: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias”. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). A constrição de direitos decorrentes de tal espécie de contrato, não se coaduna com os princípios norteadores dos juizados especiais, com ênfase no princípio da celeridade.
5. Ademais, o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, veda expressamente qualquer tipo de bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente, ressalvadas as hipóteses legais. Nesse sentido, a medida pretendida, além de afrontar os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais, mostra-se destituída de utilidade prática, uma vez que eventual pretensão do credor depende da prévia quitação do contrato para ser exercida. Diante disso, inexiste razão para a reforma da decisão agravada.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.